Tribunal: STF
Processo: AI 361101
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Execução trabalhista. Recurso de revista. Alegação de violação à
dispositivos constitucionais. Improcedência. 3. Não compete ao STF
atuar como mero revisor das decisões de admissibilidade dos recursos
interpostos nas instâncias ordinárias. 4. Análise da
impenhorabilidade do bem imóvel. Súmula 279/STF. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento.